Tribunal: STJ
Processo: 0000159-57.2021.8.17.2620
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909693 - PE(2025/0132184-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A O D
ADVOGADOS
: LUCIANO FERRAZ DE ARAÚJO - PE032407
MARCELO DE CARVALHO FERRAZ - PE027895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração ao
-A do Código Penal.
art. 217
3. No agravo regimental, o recorrente alega ter impugnado os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, referentes às Súmulas n. 284, do STF e n. 7, do STJ,
sustentando que não há reexame de provas e que a questão é direta e objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao apresentar argumentos específicos que demonstrem o desacerto da
decisão monocrática recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos que pudessem
alterar o julgamento da decisão monocrática, limitando-se a repetir alegações genéricas
já apresentadas.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre especificamente o
desacerto da decisão recorrida, o que não foi feito no presente caso.
7. A aplicação da Súmula n. 182, do STJ é adequada, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar especificamente seus
fundamentos. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo regimental."
Documento eletrônico VDA56575303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bd346816-bf1c-4f4f-a86a-9c1ff8631848

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A.
art. 217
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
752.579/BA,
Min. João Batista Moreira, DJe de
STJ, AgRg no HC
Sexta
03/07/2023;
777.246/MG,
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bd346816-bf1c-4f4f-a86a-9c1ff8631848

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909693 - PE(2025/0132184-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A O D
ADVOGADOS
: LUCIANO FERRAZ DE ARAÚJO - PE032407
MARCELO DE CARVALHO FERRAZ - PE027895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração ao
-A do Código Penal.
art. 217
3. No agravo regimental, o recorrente alega ter impugnado os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, referentes às Súmulas n. 284, do STF e n. 7, do STJ,
sustentando que não há reexame de provas e que a questão é direta e objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao apresentar argumentos específicos que demonstrem o desacerto da
decisão monocrática recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos que pudessem
alterar o julgamento da decisão monocrática, limitando-se a repetir alegações genéricas
já apresentadas.
Documento eletrônico VDA56575301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 219fbd5a-82dd-449b-b468-e83faebf11d9

6. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre especificamente o
desacerto da decisão recorrida, o que não foi feito no presente caso.
7. A aplicação da Súmula n. 182, do STJ é adequada, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar especificamente seus
fundamentos. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A.
art. 217
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
752.579/BA,
Min. João Batista Moreira, DJe de
STJ, AgRg no HC
Sexta
03/07/2023;
777.246/MG,
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 20/04/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A O D, contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na
Súmula n. 182, STJ.
Depreende-se dos autos que recorrente foi condenado a uma pena de 8 (oito)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no
-A, do Código
art. 217
Penal (fls. 354-360)
No presente agravo regimental, o recorrente alega que em seu agravo em
recurso especial impugnou os dois fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, quais sejam, a incidência da Súmula n. 284, STF e da Súmula n. 7,
STJ (fls. 589-611).
Ainda, insiste nas mesmas alegações do agravo em recurso especial, ao
sustentar que a Súmula n. 7, do STJ não se aplica ao presente caso porque não há
reexame de provas, porquanto a questão é direta e objetiva.
Ademais, diz que na hipótese impugnou a divergência jurisprudencial,
apontando os dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA56575301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 219fbd5a-82dd-449b-b468-e83faebf11d9

Ao fim, requer que o presente agravo seja provido para que
"consequentemente, deferido o Agravo em Recurso Especial interposto, para os fins
postulados" (fl. 591).
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o seu
recurso especial seja conhecido e provido.
O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o julgamento
recorrido, no caso a decisão monocrática de fls. 584-585, sob pena de não se atender ao
princípio da dialeticidade recursal.
De fato, as razões recursais do presente agravo se limitaram a repetir as
alegações do agravo em recurso especial, de forma genérica como também fez no outro
recurso, sendo que em nenhum momento se contrapôs efetivamente aos fundamentos da
decisão ora recorrida.
Dessa maneira, caberia ao recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática. E não o
tendo feito, não há outro caminho senão a aplicação, por analogia, do entendimento
firmado pela Súmula n. 182, STJ, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte:
"[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração
específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.
Precedentes.
2. [...]
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe de
752.579/BA,
.
03/07/2023)

"[...]
4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar,
especificamente, seus fundamentos.
5. Recurso não conhecido" (AgRg no HC n. 777.246/MG,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
20/04/2023

Ante todo o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56575301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 219fbd5a-82dd-449b-b468-e83faebf11d9

É o voto.
Documento eletrônico VDA56575301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:36
Código de Controle do Documento: 219fbd5a-82dd-449b-b468-e83faebf11d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0132184-8
AREsp 2.909.693 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001595720218172620 00002046120218172620 1595720218172620
159572021817262000002046120218172620 2046120218172620
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A O D
ADVOGADOS
: LUCIANO FERRAZ DE ARAÚJO - PE032407
MARCELO DE CARVALHO FERRAZ - PE027895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A O D
ADVOGADOS
: LUCIANO FERRAZ DE ARAÚJO - PE032407
MARCELO DE CARVALHO FERRAZ - PE027895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055159115602214<1@
2025/0132184-8 - AREsp 2909693 Petição : 2025/0041489-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:30
Código de Controle do Documento: 7BEB0093-4F4E-4D0D-AA1E-E8552793D7B5